Tribunal: TJDFT
Processo: 0705899-71.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEGÍTIMA DEFESA, INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO – REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CRIME DE COAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, §9o (duas vezes), e 344, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, por agressões físicas e ameaças dirigidas a seus enteados e ex-companheira, com o objetivo de coagi-los a desistirem de representação criminal anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de absolvição por legítima defesa, inexigibilidade de conduta diversa ou desclassificação das condutas para modalidade culposa; (ii) configuração do dolo específico no crime de coação no curso do processo e adequação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal e coação no curso do processo estão comprovadas por laudos periciais, depoimentos das vítimas e prova oral colhida sob contraditório.
2. A tese de legítima defesa não se sustenta, pois não houve agressão injusta, atual ou iminente contra o réu, tampouco moderação nos meios empregados, sendo demonstrado que ele iniciou o conflito armado com faca.
3. A inexigibilidade de conduta diversa não se aplica, pois não restou comprovado que as agressões eram o único meio para evitar perigo iminente.
4. A desclassificação para modalidade culposa é inviável, diante da demonstração do dolo de lesionar, evidenciado pelo uso de arma branca e perseguição às vítimas.
5. A qualificadora do §9o do art. 129 do CP é mantida, pois os delitos ocorreram em contexto de violência doméstica e familiar.
6. O crime de coação no curso do processo está caracterizado, pois as ameaças foram dirigidas com o fim específico de influenciar a persecução penal, configurando o dolo exigido pelo art. 344 do CP.
7. O regime inicial para o crime de coação deve ser alterado para semiaberto, nos termos do art. 33 do CP, mantendo-se as demais disposições da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: A configuração da legítima defesa exige prova de agressão injusta, atual ou iminente, repelida com meios necessários e proporcionais; não demonstrados tais requisitos, mantém-se a condenação por lesão corporal qualificada e coação no curso do processo, sendo possível a fixação do regime semiaberto para pena de detenção.
Dispositivos legais citados:
Art. 5o, incisos XLVI e 93, IX, da Constituição Federal; Arts. 25, 33, 44, 59, 65, 68, 69, 70, 129, §9o, 344, caput, do Código Penal; Arts. 384 e 569 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1690395, 0705066-41.2020.8.07.0003, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, julgado em 20/4/2023, PJe 2/5/2023; TJDFT, Acórdão 1690436, 0707844-71.2022.8.07.0016, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 20/4/2023, PJe 29/4/2023; TJDFT, Acórdão 1359060, 0003907-22.2016.8.07.0011, Rel. Des. Cruz Macedo, 1a Turma Criminal, julgado em 29/7/2021, DJE 17/8/2021; TJDFT, Acórdão 1694696, 0750618-87.2020.8.07.0016, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, julgado em 26/4/2023, PJe 9/5/2023; TJDFT, Acórdão 1431043, 0002543-41.2018.8.07.0012, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 15/6/2022, PJe 24/6/2022.